Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732663-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ALDECIR TIAGO DE MENEZES DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para Parecer acerca dos Embargos de Declaração opostos ao ID: 52415909. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR